Tribunal: TJES
Processo: 5000001-30.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-30.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMABILI ROCHA FRANCISCO
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR. (1). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PELA REQUERIDA. ALTERAÇÕES NÃO SOLICITADAS PELA AUTORA. REQUER O RETORNO AO PLANO CONTRATADO, NO VALOR DE R$69,99, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE COBROU ALÉM DO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (2). ANTÍTESE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NÃO TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL E INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE HOUVE SOLICITAÇÃO DA AUTORA PARA ALTERAÇÃO DO PLANO. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL PARA:
“[...] condenar a ré a cumprir com a oferta contratada pela autora, plano de telefonia móvel da autora que estava ativo até 23/01/2020, cujo valor mensal cobrado era de R$ 69,99, confirmando a decisão de Id. 5632619, podendo ser acrescidas as cobranças por novos serviços contratados e reajuste anual correspondente. Condeno, ainda, a ré a restituir à autora os valores cobrados além do preço contratado (R$ 69,99) a partir de janeiro/2020, que devem ser corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento de cada uma das faturas e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação, bastando simples cálculos aritméticos dessas diferenças para liquidação do valor exequendo. Outrossim, condeno a ré ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão inicial, que atingiu o teto de R$ 500,00. [...]”.
(4). RECURSO AUTORAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO PELA RECORRIDA E PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. (5). CONTRARRAZÕES DA RÉ PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. (6). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NO QUE TANGE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO ACIMA DO CONTRATADO, ENTENDO QUE COMPORTA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA RÉ. TRATA-SE DE DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA DA AUTORA E ÀQUELA DO CONTRATO APRESENTADO PELA REQUERIDA, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA TENHA SIDO DECORRENTE DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA, SITUAÇÃO QUE ENSEJARIA, SE COMPROVADA, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. QUANTO AO DANO MORAL, TEM-SE QUE A ALTERAÇÃO DE PLANO OU A COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO, POR SI MESMA, NÃO OSTENTA A POTENCIALIDADE DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. EMBORA A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRENTE NO SENTIDO DE TER DILIGENCIADO JUNTO À RECORRIDA NA TENTATIVA DE RESOLVER TAL IMBRÓGLIO, O MESMO NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VALE LEMBRAR QUE O DANO MORAL EM ESTUDO NÃO SE OPERA NA MODALIDADE
IN RE IPSA
, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, O QUE NÃO OCORREU,
IN CASU.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 300,00, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.